Tribunal: STF
Processo: RE 1493412
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COOPERATIVA. ENQUADRAMENTO COMO AGROINDÚSTRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. § 4º DO ART. 22-A DA LEI N. 8.212/1991. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TRIBUTAÇÃO DO ATO COOPERATIVO. POSSIBILIDADE: TEMA 323 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “TRIBUTÁRIO. COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. TRIBUTAÇÃO DIFERENCIADA DO ART. 22-A, DA LEI 8.212/91. VEDAÇÃO EXPRESSA NO PARÁGRAFO 4º. IMPOSSIBILIDADE DE O JULGADOR SUPLANTAR OS LIMITES ESTABELECIDOS PELO LEGISLADOR. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Apelação interposta por COOPERATIVA DE COLONIZACAO AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL PINDORAMA LTDA que, em ação ordinária, julgou improcedente o pedido objetivando o seu enquadramento no regime de contribuição do art. 22-A da Lei 8.212/1991, com a autorização para que que recolha a contribuição destinada à Seguridade Social com base no faturamento, bem como o reconhecimento de que os valores decorrentes de atos cooperados são excluídos da base de cálculo. 2. O controle jurisdicional dos atos omissivos ou comissivos da administração pública deve ser efetuado de forma cautelosa, na medida em que, em regra, não lhe cabe adentrar nas escolhas políticas governamentais, sobretudo, quando não possua a expertise necessária para compreender as consequências econômicas e políticas de uma decisão que invada o mérito administrativo de tais medidas. É dizer, somente é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, adotar, em sede jurisdicional, medidas destinadas a tornar efetiva a implementação de políticas públicas, se e quando se registrar situação configuradora de inescusável omissão estatal o que, no caso concreto, não se verifica. 3. Nos termos da Lei 8.212/91, a pessoa jurídica que desenvolve atividade de produção rural e de industrialização desta, seja própria, como também adquirida de terceiros (agroindústria), suporta uma tributação diferenciada quanto às contribuições previdenciárias, de modo que, em substituição à folha de salário prevista no art. 22, I e II, a contribuição devida é de 2,5% (inciso I, do art. 22ª) + 0,1% RAT/SAT (inciso I, do art. 22-A) sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção. Ocorre que, como exceção expressamente prevista na lei (§ 4º, do art. 22-A), essa substituição não se aplica às sociedades cooperativas. 4. Conforme destacado pelo magistrado sentenciante, ‘a atividade de agroindústria exercida por meio da estrutura montada pela demandante na diversificada Indústria de Alimentos relatada, e em suas usinas, são atividades que fazem parte de sua atribuição e atendem à finalidade da cooperativa, voltada para atender à demanda dos seus cooperados, sendo certo que tal atividade não muda o regime jurídico enquanto sociedade, e que é o regime jurídico de cooperativa’. 5. Ainda que se perfilhe a possibilidade de interpretação criativa, in casu, não há como passar dos limites estabelecidos pelo legislador e criar/inovar relação jurídica, se desvinculando de qualquer orientação normativa. 6. A partir do momento que a pessoa jurídica estiver afastada, por força de lei, da contribuição previdenciária nos termos do art. 22-A, da Lei 8.212/91, descabe ao intérprete aplicar a legislação de uma maneira que resulte em ‘dispensa’ do pagamento de tributo devido. 7. Apelação improvida. 8. Honorários advocatícios majorados em um ponto percentual, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15” (fl. 3, e-doc. 59).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. c do inc. III do art. 146, os §§ 2º, 3º e 4º do art. 174, o inc. VI do art. 187 e o inc. VIII do art. 192 da Constituição da República.



    Assevera ter direito ao “enquadramento no regime de contribuição do art. 22-A da Lei 8.212/1991 e recolhimento da contribuição destinada à Seguridade Social com base no faturamento, assim entendido como aquele decorrente da prática de atos não cooperados” (fl. 2, e-doc. 92).



    Salienta que “não se afigura possível admitir que norma infraconstitucional excepcione as cooperativas agroindustriais do regime substitutivo de apuração da contribuição previdenciária pelo faturamento, onerando sobremaneira a carga tributária dessa categoria” (fl. 7, e-doc. 92).



    Ressalta que, “considerando que os dispositivos devem ser interpretados de forma conjugada não só com os dispositivos constitucionais, mas com todo o sistema, e considerando a premissa de que todas as normas constitucionais são capazes de produzir efeito, conclui-se como produto desta conjugação, que o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo deve implicar inexoravelmente em políticas de estímulo e apoio ao cooperativismo e à suas atividades e, por conseguinte, tem como escopo a vedação de qualquer tratamento tributário mais gravoso às cooperativas, quando comparadas às demais espécies societárias” (fl. 12, e-doc. 92).



    Assinala que “a vedação imposta às cooperativas agroindustriais no referido § 4º do art. 22-A destoa totalmente da premissa adotada na Constituição Federal, pois as impede de diminuir substancialmente sua carga tributária, violando, consequentemente, à livre concorrência, a competitividade e principalmente a regra matriz insculpida no inciso III, ‘c’ do art. 146 da CF, que determina ser assegurado às cooperativas o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo” (fl. 13, e-doc. 92).



    Enfatiza que deveria ser reconhecida a inconstitucionalidade da “excludente prevista no § 4º, de modo a assegurar o direito de a Recorrente se enquadrar no regime de contribuição disposto no art. 22-A da Lei nº 8.212/1991, para recolher a contribuição destinada à Seguridade Social com base no faturamento” (fl. 18, e-doc. 92).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, uma vez demonstrada a afronta ao art. 146, III, ‘c’ da Constituição Federal, para, reformando o acórdão a quo, dar provimento à presente demanda” (fl. 18, e-doc. 92).



    3. Em 16.5.2024, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que se manifestou nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE COOPERATIVA. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE O FATURAMENTO EM VEZ DA FOLHA SALARIAL. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. DISCUSSÃO EMINENTEMENTE LEGAL. MÉRITO. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA ÀS COOPERATIVAS DE ADOTAREM O FATURAMENTO COMO BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. ART. 22-A, § 4º, DA LEI 8.212/1991. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E, SE CONHECIDO, PELO SEU DESPROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 156).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. No acórdão recorrido, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região resolveu a controvérsia sobre o enquadramento da cooperativa recorrente no regime de contribuição previdenciária previsto no § 4º do do art. 22-A da Lei n. 8.212/1991, com os seguintes fundamentos:



    “Nos termos da Lei 8.212/91, a pessoa jurídica que desenvolve atividade de produção rural e de industrialização desta, seja própria, como também adquirida de terceiros (agroindústria), suporta uma tributação diferenciada quanto às contribuições previdenciárias, de modo que, em substituição à folha de salário prevista no art. 22, I e II, a contribuição devida é de 2,5% (inciso I, do art. 22-A) + 0,1% RAT/SAT (inciso I, do art. 22-A) sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção. 



    Ocorre que, como exceção expressamente prevista na lei (§ 4º, do art. 22-A), essa substituição não se aplica às sociedades cooperativas. 



    Conforme destacado pelo magistrado sentenciante, ‘a atividade de agroindústria exercida por meio da estrutura montada pela demandante na diversificada Indústria de Alimentos relatada, e em suas usinas, são atividades que fazem parte de sua atribuição e atendem à finalidade da cooperativa, voltada para atender à demanda dos seus cooperados, sendo certo que tal atividade não muda o regime jurídico enquanto sociedade, e que é o regime jurídico de cooperativa’. 



    Nesse contexto, ainda que se perfilhe a possibilidade de interpretação criativa, in casu, não há como passar dos limites estabelecidos pelo legislador e criar/inovar relação jurídica, se desvinculando de qualquer orientação normativa. 



    A partir do momento que a pessoa jurídica estiver afastada, por força de lei, da contribuição previdenciária nos termos do art. 22-A, da Lei 8.212/91, descabe ao intérprete aplicar a legislação de uma maneira que resulte em ‘dispensa’ do pagamento de tributo devido” (fl. 2, e-doc. 59).



    A apreciação do pleito recursal exigiria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA. NATUREZA DOS VALORES REPASSADOS AOS COOPERADOS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.425.408-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 14.11.2023).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. O Plenário Virtual declarou a inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à definição da natureza jurídica de parcelas pagas ao empregado, para fins de enquadramento ou não na base de cálculo de contribuição previdenciária, conforme o art. 28 da Lei nº 8.212/1991 (RE 892.238-RG, Rel. Min. Luiz Fux, DJE de 13.9.2016). 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 6. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE n. 1.119.154-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    Sobre o caráter infraconstitucional da matéria versada no presente recurso extraordinário, a Procuradoria-Geral da República emitiu parecer no sentido de que “a controvérsia é meramente legal, tendo o Tribunal Regional Federal da 5ª Região aplicado o § 4º do art. 22-A da Lei 8.212/1991, que exclui expressamente as cooperativas da tributação diferenciada, nos seguintes termos: ‘o disposto neste artigo não se aplica às sociedades cooperativas e às agroindústrias de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura’” (fl. 8, e-doc. 156).



    6. Sobre a possibilidade de tributação do ato cooperativo, este Supremo Tribunal assentou: 



    “(...) o art. 146, III, c, CF pressupõe a possibilidade de tributação do ato cooperativo ao dispor que a lei complementar estabelecerá a forma adequada para tanto. O texto constitucional a ele não garante imunidade ou mesmo não incidência de tributos, tampouco decorre diretamente da Constituição direito subjetivo das cooperativas à isenção. 3. A definição do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo se insere na órbita da opção política do legislador. Até que sobrevenha a lei complementar que definirá esse adequado tratamento, a legislação ordinária relativa a cada espécie tributária deve, com relação a ele, garantir a neutralidade e a transparência, evitando tratamento gravoso ou prejudicial ao ato cooperativo e respeitando, ademais, as peculiaridades das cooperativas com relação às demais sociedades de pessoas e de capitais” (RE n. 599.362-RG, Tema 323, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.2.2015).



    Firmada a possibilidade de tributação do ato cooperativo, o Tribunal de origem, na interpretação da legislação aplicável à espécie em exame, decidiu, de forma assertiva, sobre a vedação legal à opção ao regime de tributação pretendido pela recorrente.



    Nada há a prover em relação às alegações da recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora